Tribunal: TJSP
Processo: 2168380-54.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Carlos Russo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Responsabilidade civil. Aquisição de motocicleta. Vícios de qualidade. Abordagem reparatória. Gratuidade judiciária. Benefício indeferido. Assertiva de pobreza, para fins jurídicos. Presunção iuris tantum, que milita em favor do postulante. Isenção concedida. Direito, que pode ser revogado a qualquer tempo, tomando evidência objetiva. Inteligência dos artigos 98 e 99, do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Responsabilidade civil. Aquisição de motocicleta. Vícios de qualidade. Abordagem reparatória. Gratuidade judiciária. Benefício indeferido. Assertiva de pobreza, para fins jurídicos. Presunção iuris tantum, que milita em favor do postulante. Isenção concedida. Direito, que pode ser revogado a qualquer tempo, tomando evidência objetiva. Inteligência dos artigos 98 e 99, do Código de Processo Civil. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000564336
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2168380-54.2020.8.26.0000, da Comarca de Osasco, em que é agravante RUBENS DE
ANDRADE COSTA, são agravados DAFRA DA AMAZONIA INDÚSTRIA E
COMÉRCIO DE MOTOCICLETAS LTDA e MAIS BRASIL COMERCIO E SERVIÇOS
DE MANUTENÇÃO EM MOTOCICLETAS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente) e MARCOS RAMOS.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
CARLOS RUSSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2168380-54.2020.8.26.0000 -Voto no 38.009
2
COMARCA DE OSASCO 8a VARA CÍVEL
AGRAVANTE: RUBENS DE ANDRADE COSTA (autor)
AGRAVADAS: DAFRA DA AMAZÔNIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
MOTOCICLETAS LTDA e MAIS BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE
MANUTENÇÃO EM MOTOCICLETAS LTDA (litisconsortes passivas,
aguardando citação)
DECISÃO AGRAVADA: JUIZ DE DIREITO WILSON LIMA DA SILVA
EMENTA:
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
Responsabilidade
civil.
Aquisição de motocicleta. Vícios de qualidade. Abordagem
reparatória. Gratuidade judiciária. Benefício indeferido. Assertiva
de pobreza, para fins jurídicos. Presunção iuris tantum, que milita
em favor do postulante. Isenção concedida. Direito, que pode ser
revogado a qualquer tempo, tomando evidência objetiva.
Inteligência dos artigos 98 e 99, do Código de Processo Civil.
Recurso provido.
VOTO No 38.009
RELATÓRIO
Agravo
de
instrumento,
autor,
em
demanda
constitutivo/reparatória (direitos e obrigações em negócio de venda e compra de
motocicleta), questiona comando, que lhe indeferiu pedido de justiça gratuita.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2168380-54.2020.8.26.0000 -Voto no 38.009
3
FUNDAMENTAÇÃO
A pobreza, para fins jurídicos, cumpre recepcionar com
base na simples assertiva dos postulantes, presunção iuris tantum, possibilidade
de requerer o benefício, assim como de operar-lhe a revogação, as circunstâncias
se apresentam oportunas, em qualquer fase da lide (artigo 99, do Código de
Processo Civil).
Nessa linha, evidências concretas, a derruir o direito à
isenção especial, demonstração palpável, trazida aos autos, o benefício,
conjuntural, será viável cancelar, à provocação de parte interessada, mesmo de
ofício.
DISPOSITIVO
Do exposto, pelo meu voto, dou provimento ao recurso.
CARLOS RUSSO
Relator